Tribunal: TJMT
Processo: 1004700-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004700-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), MOACIR ANTONIO MAZZARDO - CPF: 459.326.200-30 (AGRAVANTE), VITOLIO LUIZ MAZZARDO - CPF: 132.738.689-53 (AGRAVANTE), CLAUDINA MARIA MOTTER MAZZARDO - CPF: 893.120.829-49 (AGRAVANTE), BERNARDET TERESINHA MAZZARDO - CPF: 515.894.519-53 (AGRAVANTE), EGIDIO JOSE MAZZARDO - CPF: 477.169.329-34 (AGRAVANTE), CIRILO WANDERLEI FERST - CPF: 479.948.009-04 (AGRAVADO), NARA CRISTINA MACIEL - CPF: 799.951.879-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VITÓLIO LUIZ MAZZARDO (AGRAVANTE), MOACIR ANTONIO MAZZARDO - CPF: 459.326.200-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BERNARDET TERESINHA MAZZARDO - CPF: 515.894.519-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – VEROSSIMILHANÇA E URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADAS – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há como deferir o pedido de
tutela
de urgência para determinar a
indisponibilidade de
imóvel se não evidenciado liminarmente o arguido domínio injusto da parte contrária.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos, concedeu a averbação da demanda nas matrículas dos imóveis, porém indeferiu a sua indisponibilidade.

Alegam que em 8/5/2002 Egídio (agravante) alienou aos agravados duas áreas rurais, uma de 341,3333ha e 341,3333ha registradas no CRI de Nova Mutum.

Dizem que os compradores pagaram parcialmente o valor contratado e, em 5/9/212, foi efetivada a transferência dos imóveis.

Aduzem que no momento da negociação, o Moacir (agravante) assumiu dívidas com o Banco do Brasil S/A referentes aos bens negociados.

Afirmam que após a concretização da avença, em razão do descumprimento por ambas as partes (não pagamento do valor integral pelos compradores - não desoneração dos bens negociados pelo vendedor), firmaram Instrumento Particular de Transação Extrajudicial, em 31/7/2012.

Pontuam que os agravados não cumpriram com essa novação, porque o Cirilo (agravado) não quitou, como combinado, gerando Execuções que tramitam em face de Moacir (agravante).

Informam que expediram notificação extrajudicial constituindo o réu (Cirilo) em mora.

Anotam que em 2016 os compradores (agravados) venderam os imóveis para Mocellin MDM Agropecuária Ltda, pelo equivalente a 376 sacas de soja por hectare, totalizando 256.000 sacas de soja, e já receberam cerca de 180.000 sacas.

Asseveram que eles (agravados) integram o polo passivo de várias ações judiciais que na maioria tem a mesma motivação processual –
quebra das obrigações contratuais
.

Pedem também a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID. 161248167).

Contraminuta no ID. 163235662. Embora intimada, a agravada Nara não contra-arrazoou (ID. 166114183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O deferimento de medida de urgência exige prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Não se verifica tanto a probabilidade do direito dos agravantes quanto o arguido perigo de dano.

Os imóveis rurais em discussão foram negociados em maio de 2002, portanto há mais de 21 anos. E mesmo antes do implemento das condições contratuais – pagamento da segunda e da última parcela, o domínio das áreas foi transferido do agravante Egídio para o agravado Cirilo.

Até que se esclareçam as questões suscitadas pelos recorrentes, fato é que a possibilidade de inadimplência pelo comprador não impediu que os vendedores lhes transferissem posse e propriedade.

Não foram explanadas razões excepcionais que autorizem a privação da plena disponibilidade do imóvel pelo adquirente. Além do que, a manutenção do
statu quo ante
é a regra que norteia a atuação do Judiciário em situações similares.

De qualquer forma, o pedido da autora, se procedente, será alcançado no final da lide, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução do feito. Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem novos elementos de convicção que caracterizem a urgência não avistada nesta oportunidade.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - DEFERIMENTO.
Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório
.
Ausente qualquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida
. (AI n. 10024133306878001, 18a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Arnaldo Maciel, julgamento em 11/03/2014, publicação em 14/03/2014, sem destaques no original).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA
– PLEITO A AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL
E DETERMINAÇÃO DE

INDISPONIBILIDADE
DO BEM – LIMINAR
INDEFERIDA
NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE REQUISITOS
– INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. “(...) O mero ajuizamento de ação de conhecimento não autoriza a averbação da existência da demanda junto à matrícula de
imóvel
de feito que está na fase de conhecimento, notadamente quando sequer satisfeitos os requisitos da
tutela
de
urgência
, sendo necessário, no mínimo, aguardar-se o contraditório, em face do caráter restritivo da medida. (N.U 1009035-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021). “(...)
O bloqueio de matrícula é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo
(...). (N.U 1011901-38.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).
(N.U 1010067-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022, sem grifos no original).

Depois, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto do
decisum
, que está, no presente caso, fundamentado e em consonância com a legislação de regência e com decisões anteriores do órgão
ad quem
, não tendo sido apresentadas na minuta recursal justificativas consistentes para autorizar a sua reforma.

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023